Tribunal: STF
Processo: AI 798428
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO FINSOCIAL. PESSOA JURÍDICA DEFINIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COMO PRESTADORA DE SERVIÇOS. ANÁLISE DA NATUREZA DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA EMPRESA CONTRIBUINTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - Para dissentir da conclusão a que chegou o acórdão recorrido quanto à natureza jurídica da empresa ora recorrente, se prestadora de serviços ou não, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.